Tribunal: TJPA
Processo: 0809620-60.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809620-60.2024.8.14.0401

APELANTE: MARIA SUELI RODRIGUES PINTO FERREIRA

APELADO: ALEX SANDRO JERONIMO PINTO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. RELAÇÃO ENTRE MÃE E FILHO. INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA BASEADA NO GÊNERO. CONFLITO PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO ATUAL. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Maria Sueli Rodrigues Pinto Ferreira contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de medidas protetivas de urgência formulado em desfavor de seu filho, Alex Sandro Jeronimo Pinto Ferreira, sob o argumento de ausência de situação de violência doméstica e familiar baseada no gênero, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se, à luz do art. 5º da Lei Maria da Penha, estão presentes os requisitos legais e fáticos para a manutenção das medidas protetivas anteriormente deferidas liminarmente, diante das alegações da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 11.340/2006 prevê medidas protetivas de urgência com natureza cautelar e finalidades preventivas, devendo haver demonstração mínima de que a conduta imputada decorre de violência doméstica ou familiar baseada no gênero.

4. No caso concreto, os autos revelam conflito familiar entre mãe e filho relacionado à destinação de bens após o falecimento do pai, sem elementos que indiquem que as condutas narradas tenham como motivação a condição de gênero da apelante ou que configurem situação de vulnerabilidade a justificar a incidência da Lei nº 11.340/2006.

5. O relato da apelante apresenta contradições e inconsistências internas, como a afirmação de que foi puxada com força no braço, imediatamente relativizada com a informação de que não restaram marcas aparentes, além de referência a ameaça de invasão que se mostra incompatível com a descrição física do imóvel compartilhado pelas partes.

6. A recente Lei nº 14.550/2023 reforça o caráter objetivo da violência baseada no gênero, mas não afasta a necessidade de demonstração de risco atual e verossimilhança das alegações no caso concreto, o que não se evidenciou nos autos.

7. Correta, portanto, a sentença que indeferiu as medidas protetivas por ausência de configuração dos pressupostos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

9. Tese de julgamento: As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha exigem a demonstração mínima de situação de violência doméstica baseada no gênero e risco atual à vítima. Conflitos de natureza patrimonial entre familiares, não ensejam a aplicação da referida lei.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/06, arts. 5º, 19 e 22; Lei nº 14.550/2023, art. 40-A.

Jurisprudência relevante citada: TJMG - Ap. Crim. 1.0000.24.401519-4/001, Rel. Des. Milton Lívio Salles, J. 04/11/2024, Publ. 07/11/2024; TJPA – Ap. Crim. 0812455-55.2023.8.14.0401, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, J. 09/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
28
de julho de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Maria Sueli Rodrigues Pinto Ferreira
, por meio da Defensoria Pública, contra a decisão proferida pelo
Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA
(ID 23228592), que julgou improcedente o pedido, com resolução de mérito, e revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas.

A decisão entendeu que os conflitos narrados não caracterizam situação de violência doméstica, limitando-se a desentendimentos pontuais e cotidianos entre parentes. Além disso, registrou que eventuais disputas patrimoniais devem ser resolvidas na esfera cível competente.

A vítima requereu medidas protetivas em razão de conflitos familiares com seu filho, Alex Sandro Jerônimo Pinto Ferreira, motivados por desentendimentos relacionados à partilha de bens após o falecimento do marido. Informou que, diante da sua recusa em vender o imóvel em que reside, o filho passou a adotar comportamentos hostis, com episódios de ameaça, insultos e desrespeito, tornando insustentável a convivência. Ressaltou que o filho reside nos fundos da mesma propriedade, com acesso por outra rua, e que, embora tenha recusado oferta de acolhimento em casa-abrigo, manifestou interesse na concessão de medidas protetivas, com a finalidade de preservar sua integridade e segurança.

Por meio do Boletim de Ocorrência Policial nº. 00035/2024.102275-3, os autos foram remetidos ao Juízo de origem, nos termos do art. 12, inciso III da Lei nº. 11.340/2006, ID 23228566, oportunidade em que em
17/05/2024
(ID 23228567), as medidas protetivas de urgência foram liminarmente deferidas.

Em
contestação
(ID 23228573), o requerido pleiteou, inicialmente, a imediata revogação das medidas protetivas concedidas liminarmente, a aplicação do rito do Código de Processo Penal, com o afastamento dos efeitos da revelia, bem como a adoção de mecanismos de reavaliação periódica das medidas impostas, mediante intimação da autora a cada 90 dias para manifestação sobre seu interesse na manutenção, complementação ou revogação das providências deferidas. Por fim, postulou a produção de provas em audiência e a improcedência do pedido de medidas protetivas.

Em
réplica à contestação
(ID 23228587), a autora requereu a continuidade do feito com a manutenção das medidas protetivas anteriormente deferidas, ressaltando a necessidade de atuação judicial diante da situação de violência doméstica e familiar. Defendeu a aplicação do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, a adoção de mecanismos periódicos de monitoramento de riscos sem prazo pré-fixado de vigência, bem como a intimação da requerente a cada 180 dias, após o período inicial de seis meses, para eventual manifestação quanto à manutenção, complementação ou revogação das medidas impostas.

Em
manifestação final
(ID 23228591), o Ministério Público opinou pela revogação das medidas protetivas e consequente extinção do feito, ao entender que o conflito entre as partes decorre de desentendimentos de natureza patrimonial, relacionados à partilha de bens, e não configura situação de violência doméstica apta a justificar a concessão das medidas. Destacou que a ameaça narrada apresenta contradições e não está amparada por elementos probatórios mínimos, ressaltando, ainda, que a requerente não relatou qualquer outra conduta do requerido que justificasse a intervenção judicial. Ressalvou a natureza excepcional das medidas protetivas, cujos efeitos restringem direitos fundamentais, especialmente a liberdade de locomoção, e defendeu que sua aplicação deve se restringir a hipóteses devidamente comprovadas, sob pena de banalização da proteção prevista na Lei Maria da Penha.

Na
sentença
(ID 23228592), o juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém julgou improcedente o pedido formulado por Maria Sueli Rodrigues Pinto Ferreira e revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas. Entendeu que, embora as medidas tenham sido inicialmente concedidas com base em alegações de violência praticada pelo filho da requerente, o conjunto dos autos evidenciou que o conflito possui natureza patrimonial, relacionado à administração de bens familiares, não se verificando os requisitos cumulativos para a incidência da Lei Maria da Penha, como a motivação de gênero, a relação íntima de afeto e a situação de vulnerabilidade. Considerando tratar-se de desavença pontual entre parentes, sem histórico de violência doméstica, o juízo reconheceu a competência da esfera cível para eventual discussão patrimonial e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Nas
razões recursais
(ID 23228596), a parte apelante sustentou que a manutenção das medidas protetivas independe da existência de motivação de gênero, rebatendo o fundamento central da sentença que afastou a incidência da Lei Maria da Penha. Argumentou que, ainda que o conflito tenha origem patrimonial, persistem elementos caracterizadores de violência familiar, conforme demonstrado na petição inicial. Alegou, ainda, nulidade da sentença por ausência de prévia oitiva da vítima antes da revogação das medidas protetivas. Requereu, além disso, a intimação periódica da autora, a cada 180 dias após o prazo inicial de seis meses, para manifestação quanto à manutenção, complementação ou revogação das medidas, e sugeriu a criação de mecanismos de monitoramento de risco, a serem implementados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com vistas à avaliação continuada da situação da vítima.

Em sede de contrarrazões
(ID 23228604), o Apelado requereu o
conhecimento
e no mérito
, o
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(ID 24917915
)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida na íntegra a decisão objurgada.

É o relatório.

Sem Revisão.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade

A defesa postula a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de aplicação de medidas protetivas de urgência formulado por Maria Sueli Rodrigues Pinto Ferreira em desfavor de seu filho, Alex Sandro Jeronimo Pinto Ferreira. Sustenta, em síntese, que os atos por ela relatados caracterizam violência doméstica e familiar, apta a justificar a proteção estatal prevista na Lei nº 11.340/2006, especialmente após a promulgação da Lei nº 14.550/2023, que ampliou o alcance da norma e reforçou o entendimento de que o critério de gênero possui caráter objetivo.

Não merece prosperar o apelo.

O exame atento dos autos revela que a decisão de primeiro grau foi proferida de forma fundamentada e em consonância com os ditames legais, não se verificando situação de risco atual ou violência baseada em gênero que justifique a manutenção das medidas protetivas liminarmente deferidas.

A apelante relatou que desde o falecimento do esposo, em 2018, tem enfrentado dificuldades de convivência com os filhos, notadamente com o requerido. Narrando episódios de agressões verbais, ameaças e tentativas de coação para a venda de bens imóveis, requereu medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas liminarmente. Em contestação, o requerido negou qualquer prática de violência e destacou que a relação conflituosa tem origem na partilha de bens do casal. O Ministério Público manifestou-se pela improcedência do pedido, por ausência de prova da violência de gênero.

Ao julgar o feito, o Juízo a quo ressaltou que, embora presentes elementos de conflito familiar, não se evidenciou a incidência dos pressupostos da Lei Maria da Penha, notadamente a motivação de gênero e a situação de vulnerabilidade da ofendida, concluindo tratar-se de desavença patrimonial entre mãe e filho.

A sentença deve ser mantida.

É cediço que as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza acautelatória e visam prevenir situações de risco e garantir a integridade física, psíquica, patrimonial e moral da mulher, especialmente em razão da desigualdade estrutural de gênero que marca as relações domésticas e familiares. Contudo, sua aplicação exige a presença de elementos mínimos que indiquem que a conduta do suposto agressor decorre de uma lógica de dominação ou subjugação da mulher, o que não se verifica na hipótese em exame.

A relação entre as partes, conquanto conturbada, não se revela marcada por elementos de violência baseada no gênero, tampouco por qualquer traço de hipossuficiência da ofendida. Os documentos juntados não demonstram a existência de histórico de agressões físicas, morais ou psicológicas, nem a prática de condutas reiteradas que comprometam a segurança da apelante.

Ao contrário, os elementos dos autos indicam disputa patrimonial acerca da destinação de bens da família, após o falecimento do genitor dos filhos da apelante. A própria requerente declarou que o filho “quer que ela venda tudo e dê o dinheiro a ele”, e que, em razão de sua negativa, teriam ocorrido ameaças. Todavia, tais alegações, por si só, não demonstram contexto de violência doméstica fundado em gênero.

Ainda que não se exija prova cabal da violência para a concessão de medidas protetivas de urgência, é necessário que as alegações apresentadas revelem, ao menos, verossimilhança quanto à existência de risco atual à integridade da requerente. No caso, todavia, algumas inconsistências narrativas comprometem a coerência interna dos fatos relatados. Destaca-se, por exemplo, a alegada ameaça de invasão — “A SENHORA QUER QUE EU INVADA AÍ QUER VER?” — a qual se mostra pouco compatível com a informação de que a residência do requerido localiza-se nos fundos do mesmo terreno em que vive a apelante, o que por si só torna imprecisa a ideia de uma conduta invasiva.

Soma-se a isso a alegação de agressão física, segundo a qual o filho teria puxado seu braço com força, imediatamente relativizada com a afirmação de que não restaram marcas aparentes. Tais elementos, extraídos diretamente de suas declarações, demandam uma análise cuidadosa quanto à efetiva caracterização da situação de risco, o que, no caso concreto, não se confirmou.

A recente Lei nº 14.550/2023, ao introduzir o art. 40-A na Lei Maria da Penha, reforçou o caráter objetivo da violência baseada em gênero e afastou interpretações reducionistas quanto à sua incidência. Entretanto, tal inovação não exime o julgador de avaliar o caso concreto com base nos elementos fáticos e probatórios dos autos. No presente feito, não há qualquer indício de que o conflito tenha sido motivado por violência de gênero, mas sim por disputas familiares que não extrapolam o campo patrimonial.

A título de reforço, cita-se precedente do TJMG, em situação semelhante:

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL - MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA - CONCESSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EM RAZÃO DE GÊNERO OU DE EVENTUAL VULNERABILIDADE EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE MULHER - QUESTÃO PATRIMONIAL AFETA À DIVISÃO DE HERANÇA FAMILIAR - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado que a situação relatada nos autos evidencia que o entrevero existente entre as partes emerge de questão patrimonial relacionada a divergências e disputas de herança familiar, não resta caracterizada a hipótese de incidência da proteção prevista na Lei nº 11.340/2006. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.401519-4/001, Rel. Des. Milton Lívio Salles (JD 2G), 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cri, julgamento em 04/11/2024, publicação da súmula em 07/11/2024)

No mesmo sentido:

Ementa
: Direito penal e processual penal. Apelação penal. Revogação de medidas protetivas de urgência. Ausência de elementos probatórios de violência doméstica ou de gênero. Questão eminentemente patrimonial. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo com resolução de mérito, revogando medidas protetivas anteriormente deferidas, sob o fundamento de inexistência de vínculo com violência de gênero, tratando-se de disputa patrimonial decorrente de separação conjugal.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as medidas protetivas de urgência devem ser mantidas em razão da alegada vulnerabilidade da recorrente e da configuração de violência doméstica ou de gênero.

III. Razões de decidir

3. As medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) têm caráter cautelar, sendo aplicáveis para resguardar vítimas de violência doméstica ou de gênero, desde que presentes elementos probatórios mínimos que indiquem risco à integridade física, psicológica ou patrimonial em razão de tal violência.

4. No caso concreto, os autos indicam que o litígio entre as partes deriva de controvérsias patrimoniais relacionadas à partilha de bens, sem elementos que evidenciem a existência de violência de gênero ou vulnerabilidade da recorrente.

5. A manutenção de medidas protetivas requer a presença de risco concreto e de elementos probatórios que demonstrem o vínculo entre os fatos alegados e a proteção conferida pela Lei nº 11.340/2006, o que não restou demonstrado no caso.

6. Conflitos eminentemente patrimoniais devem ser resolvidos no juízo cível competente, não havendo suporte para a aplicação da Lei Maria da Penha.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A aplicação de medidas protetivas de urgência requer a demonstração de violência doméstica ou de gênero. 2. Questões patrimoniais decorrentes de dissolução conjugal devem ser resolvidas na esfera cível, não ensejando, por si só, a aplicação da Lei nº 11.340/2006.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/06, arts. 19, §§ 2º e 3º, e 22, § 1º.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0812455-55.2023.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/12/2024)

Ressalte-se, por fim, que as medidas protetivas podem ser novamente pleiteadas a qualquer tempo, caso surjam novos elementos que demonstrem risco atual à integridade da requerente, nos termos do §6º do art. 19 da Lei nº 11.340/2006.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, acompanhando o parecer ministerial,
lhe nego provimento
, mantendo integralmente a decisão objurgada.

É como voto
.

Belém/PA, 28 de julho de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/07/2025